Tribunal: TJSP
Processo: 2120199-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO BENEFICIA FIADORA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (ART. 3o, VII, DA LEI 8.009/90) – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 549 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF E PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – NOTÍCIA RECENTE DE RECONHECIMENTO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO BENEFICIA FIADORA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (ART. 3o, VII, DA LEI 8.009/90) – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 549 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF E PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – NOTÍCIA RECENTE DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RESIDENCIAL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL QUE NÃO MODIFICA O CASO SOB EXAME – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120199-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDREA
BIONDI MARTINS, é agravada ANDERSON DAVIS CARIDÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120199-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14693
2
VOTO No 14.693
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2120199-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDREA BIONDI MARTINS
AGRAVADO: ANDERSON DAVIS CARIDÁ
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO AÇÃO DE
DESPEJO
C.C.
COBRANÇA
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA QUE NÃO
BENEFICIA FIADORA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO
(ART. 3o, VII, DA LEI 8.009/90)
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 549 DO STJ ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELO STF E PELO STJ EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO

NOTÍCIA
RECENTE
DE
RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO
IMÓVEL RESIDENCIAL DE FIADOR EM LOCAÇÃO
COMERCIAL QUE NÃO MODIFICA O CASO SOB
EXAME DECISÃO AGRAVADA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento sem pedido
de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de despejo c.c. cobrança
em cumprimento de sentença, contra a r. decisão copiada a fls. 406 que
rejeitou a alegação de impenhorabilidade apresentada pela coexecutada
ANDREA BIONDI MARTINS.
A recorrente sustenta a impenhorabilidade do imóvel por
se tratar de bem de família, a teor da Lei no 8.009/908. Afirma que reside no
imóvel há mais de dez anos e comprovou nos autos por meio de contas de
consumo, assim como pelas certidões expedidas pelos cartórios de registro de
imóveis de São Paulo. Diz que a citação ocorreu por hora certa no imóvel
penhorado. Aduz que a condição de bem de família foi reconhecida em outro
processo pela Egrégia Décima Sétima Turma do Tribunal Regional do
Trabalho da 2a Região, nos autos do processo no
0000800-51.2008.5.02.0039. Assevera que há violação da Lei no 8.009/90 e
dos artigos 5o, inciso, XXIII, 6o e 93, inciso IX, todos da Constituição
Federal. Alega que o bem penhorado, avaliado em R$ 1.500.00,00 é muito
superior à importância fixada na execução. Postulam a reforma da decisão
agravada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120199-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14693
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, verifica-se que a coexecutada ANDREA
BIONDI MARTINS figourou como fiadora no contrato de locação entre as
partes, razão pela qual não lhe socorre a impenhorabilidade fundamentada na
Lei 8.009/90.
Isso porque o artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90,
dispõe sobre a viabilidade da penhora do bem residencial daquele que se
obrigou como fiador em contrato de locação.
Ora, a possibilidade de ser penhorado o bem de família
do fiador em contrato de locação, ante a expressa previsão da norma
supramencionada, não afronta o direito à moradia, previsto no artigo 6o, da
Constituição Federal.
Nesse sentido, a matéria já se encontra pacificada no
âmbito desta Corte, no sentido da constitucionalidade da penhora sobre o bem
de família do fiador, mesmo após a EC 26/2000.
Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 407.688, afirmou ser legítima a penhora de bem de família
pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da
exceção prevista no artigo 3o, VII, da Lei 8.009/90 com o direito à moradia
consagrado no artigo 6o da Constituição Federal, com a redação da EC
26/2000, confira-se:
“PENHORA
BEM DE FAMÍLIA
FIADOR EM CONTRATO DE
LOCAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do
inciso VII do artigo 3o da Lei no 8.009/90, que excepcionou da regra de
impenhorabilidade do bem de família o imóvel de propriedade de fiador em
contrato de locação. (RE 495105 AgR - Relator Ministro MARCO
AURÉLIO - Primeira Turma -julgado em 05/11/2013 - DJe 28/11/2013) ”.
Sic
Ademais, recentemente, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou a matéria por meio da edição da Súmula no 549: “É válida a
penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”.
Sic
O tema, inclusive, já foi submetido à sistemática dos
recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120199-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14693
4
PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO
IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de
apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o
que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto,
recurso especial provido”. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014).
Sic
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“LOCAÇÃO. Penhora de imóvel. Alegação de impenhorabilidade de bem de
família. Fiança. Proteção inexistente. Exceção do artigo 3o, VII, da Lei n.
8.009/90. Constitucionalidade reconhecida em repercussão geral pelo STF.
Recurso repetitivo julgado e Súmula editada pelo STJ. Gratuidade da
justiça. Presunção relativa de miserabilidade infirmada pelos elementos
coligidos nos autos. Pedido indeferido. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento
no
2030196-89.2018.8.26.0000
-
Desembargador
Relator GILSON DELGADO MIRANDA - 28a Câmara de Direito Privado
j. 06/04/2018 v.u.). Sic
“É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação" (STJ - súmula 549).
(Apelação 0023626-84.2010.8.26.0006 - Desembargador Relator CELSO
PIMENTEL- 28a Câmara de Direito Privado j. 28/03/2017 v.u.).” Sic
Portanto, não há dúvida quanto à possibilidade de
penhora de bem de família em caso de responsabilidade do fiador de contrato
de locação.
Ademais, não se ignora que em recente julgamento o
Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos e por uma de suas Turmas, a
primeira, decidiu pela impenhorabilidade do imóvel residencial do fiador de
contrato de locação comercial, em aresto ainda não publicado (RE 605.709
j.12/06/2018), alvo, tão somente, de informativos de jurisprudência.
Todavia, trata-se de decisão que, pelo menos por ora, não
tem efeito vinculativo dos demais órgãos do Judiciário e que, do que é dado
depreender da informação, levou em conta peculiaridades do caso concreto
examinado.
Portanto, é de se reconhecer que as alegações dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120199-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14693
5
agravantes são insuficientes para ensejar a reforma da r. decisão recorrida,
devendo esta ser mantida.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui
posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a manutenção da r.
decisão agravada, sem que com isso reputem-se violados dispositivos legais
ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator